Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). CURSO DE FORMAÇÃO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, anulando a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, julgou improcedente a pretensão inicial.

2. A embargante alega que, embora inexista pedido expresso, é possível extrair da exordial que a pretensão refere-se ao recebimento de auxílio financeiro com reajuste em todo o período do curso de formação para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal do qual participou. Assim, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de contradição, pretende a reforma do julgado.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste contradição a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu, com suporte em documento emitido pela Divisão de Pagamentos da Polícia Federal (ID 65658744), que o pagamento foi realizado levando-se em consideração o reajuste concedido, bem como a planilha de frequência ao Curso de Formação Profissional (CFP). O ato administrativo é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de infirmar as conclusões do documento (art. 373, inciso I do CPC).

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denomina contradição interna, o que não se verifica na espécie.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da Embargante, pretendendo-se a reconsideração de parte dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.